Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível.
II. Recurso próprio, tempestivo e ausente custas, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando a declaração de hipossuficiência e documentos colacionados aos autos. Contrarrazões apresentadas (ID29531624).
III. Consoante consignado na decisão monocrática, esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, que não conheceu do recurso inominado por deserção.. Precedente: (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1356824, 07015152820208079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
V. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. Sem custas e sem honorários.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.